Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VOO INTERNACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – DIMENSÕES DA BAGAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. O próprio relato feito na inicial comprova a culpa exclusiva do Apelante pelos danos que suportou. É incontroverso que sua bagagem não se encontrava adequada às dimensões/peso aceitas para a bagagem de mão. Com isso, o Apelante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VOO INTERNACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – DIMENSÕES DA BAGAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. O próprio relato feito na inicial comprova a culpa exclusiva do Apelante pelos danos que suportou. É incontroverso que sua bagagem não se encontrava adequada às dimensões/peso aceitas para a bagagem de mão. Com isso, o Apelante teve de pagar a taxa correspondente para conseguir embarcar. Já sabendo disso, mesmo assim, não adotou a providência que era esperada no caso: adequar sua bagagem às normas. Assim, no voo de volta, sofreu o mesmo problema: não conseguiu embarcar com aquela mala. A responsabilidade foi totalmente do Apelante. Era de sua responsabilidade observar as normas de embarque, inclusive peso/dimensão da bagagem. Não o tendo feito, e não dispondo dos recursos financeiros necessários para pagar a taxa correspondente, não conseguiu embarcar, não havendo nisso nenhuma ação ou omissão culposa por parte dos Apelados. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002273-28.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HARRISON
RANGEL DE SOUZA, são apelados GOL LINHAS AÉREAS S.A. e CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29429
APEL.No: 1002273-28.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (20a VARA CÍVEL)
APTE. : HARRISON RANGEL DE SOUZA
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS S.A. E OUTRO
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
VOO INTERNACIONAL

IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE DIMENSÕES DA
BAGAGEM
CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. O
próprio relato feito na inicial comprova a culpa exclusiva do
Apelante pelos danos que suportou. É incontroverso que sua
bagagem não se encontrava adequada às dimensões/peso
aceitas para a bagagem de mão. Com isso, o Apelante teve de
pagar a taxa correspondente para conseguir embarcar. Já
sabendo disso, mesmo assim, não adotou a providência que era
esperada no caso: adequar sua bagagem às normas. Assim, no
voo de volta, sofreu o mesmo problema: não conseguiu
embarcar com aquela mala. A responsabilidade foi totalmente
do Apelante. Era de sua responsabilidade observar as normas
de embarque, inclusive peso/dimensão da bagagem. Não o
tendo feito, e não dispondo dos recursos financeiros
necessários para pagar a taxa correspondente, não conseguiu
embarcar, não havendo nisso nenhuma ação ou omissão
culposa por parte dos Apelados.
ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art.
5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a
ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça.

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto por
HARRISON RANGEL DE SOUZA, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS E DASNOS MORAS E MATERIAIS”, que move em
face de GOL LINHA AÉREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
3
DE VIAGENS S.A., cujo pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da
sentença de fls. 171/178, da Juíza ELAINE FARIA EVARISTO, da qual o
relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) foi proibido de
embarcar para o Brasil pela Apelada GOL sob a alegação de que sua
bagagem estava em descordo com as normas; b) no embarque de ida para a
Argentina, adquiriu nova bagagem para se adequar aos padrões da Apelada
GOL; c) ficou 2 dias nas dependências do aeroporto até conseguir nova
passagem; d) a Apelada CVC não lhe prestou qualquer auxílio durante este
período; e) embarcou de volta para o Brasil pela companhia QATAR que não
encontrou qualquer irregularidade na bagagem; e) deve ser indenizado pelos
danos morais lhe causados (fls. 180/189).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fl. 40).
As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 192/201 e 202/211).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos contidos no apelo, a
sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Vistos.
HARRISON RANGEL DE SOUZA ajuizou ação contra CVC BRASIL
OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A,
alegando ter adquirido um pacote de viagem para Buenos Aires, com partida em
09 de setembro de 2019 e com retorno em 16 de setembro de 2019. Na data do
embarque, já no aeroporto, o autor estava com uma mala de mão, cujo peso era
de 13 quilos. Em razão disso, teve de pagar R$60,00 pelo excesso e foi obrigado a
se desfazer de todos os produtos líquidos acima de 100ml, perdendo shampoo,
condicionador, sabonete líquido, creme corporal, etc. Já no retorno ao Brasil, o
funcionário da segunda ré alegou que a mala estava em desacordo e não poderia
embarcar, tendo sido dada a opção ao autor de comprar uma mala da própria
companhia aérea, que custava R$120,00. O autor não tinha moeda em espécie e
a ré não aceitava cartão de crédito. Assim, o autor não conseguiu embarcar e não
lhe foi disponibilizado outro vôo sem custo. Teve de aguardar a compra de outras
passagens por familiares por mais de 48 horas, sendo forçado a dormir no
aeroporto, sem ter dinheiro local para compra de alimentos. Familiares do autor
conseguiram então agendar voo de volta para o dia 18 de setembro de 2019.
Pleiteia a condenação dos réus na reparação dos danos materiais e morais
sofridos.
A ré Gol apresentou contestação, alegando que a mala do autor não tinha o
tamanho adequado. No vôo de ida, o autor chegou com a antecedência necessária
para que, sendo averiguada tal irregularidade, fosse a mala despachada ao porão
com o pagamento da respectiva franquia. Entretanto, no vôo de volta, não havia
tempo nem dinheiro para adquirir a franquia de passagem.
A ré CVC apresentou contestação, alegando que a companhia aérea é a
única responsável pelos fatos narrados na inicial.
As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.
É o relatório. Decido.
Reconheço a legitimidade de ambos os réus, já que ambos participaram da
cadeia de consumo.
A ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
6
O próprio relato feito na inicial comprova a culpa exclusiva do autor
pelos danos que suportou.
É incontroverso que a bagagem do autor não se encontrava adequada
às dimensões/peso aceitas para a bagagem de mão. Com isso, o autor teve
de pagar a taxa correspondente para conseguir embarcar.
Já sabendo disso, mesmo assim, não adotou o autor a providência que
era esperada no caso: adequar sua bagagem às normas.
Assim, no vôo de volta, sofreu o mesmo problema: não conseguiu
embarcar com aquela mala.
Entretanto, ao contrário do vôo de ida, o autor não dispunha de moeda local
para pagar a taxa correspondente.
Por isso, acabou perdendo o vôo de volta.
Ora, a responsabilidade foi totalmente do autor no caso. Era de sua
responsabilidade
observar
as
normas
de
embarque,
inclusive
peso/dimensão da bagagem.
Não o tendo feito, e não dispondo dos recursos financeiros
necessários para pagar a taxa correspondente, não conseguiu embarcar, não
havendo nisso nenhuma ação ou omissão culposa por parte dos réus.
Logo, de rigor o julgamento de improcedência da ação (...)” (Grifei).
Desta forma, tendo em vista que os fatos ocorreram por
culpa exclusiva do Apelante, que não observou as normas em relação à
bagagem de mão, não há que se falar em indenização por danos morais.
Desta forma, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais
em 1%, fixando o valor devido pelo Apelante as Apeladas em 11% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida ao
Apelante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-28.2020.8.26.0100 -Voto no
7